Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1 – Manutenção de posse. Fundamentação. A decisão liminar, na ação de manutenção de posse, deve vir respaldada em elementos de fato que justifiquem a proteção possessória. Sem isso, a decisão judicial é carente de fundamentação à luz do art. 93, inciso IX da CF e 489 do CPC. Desse modo, mostra-se precipitada a decisão de imposição para que o agravante se abstenha de acessar o local. Compete ao juízo de origem a definir, ainda que provisoriamente, quem exerce a posse sobre o imóvel e se reúne os requisitos para a manutenção da posse.
2 – Recurso conhecido e provido.

(G)